Tribunal: TJES
Processo: 5006759-90.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006759-90.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VENANCIO RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INVIABILIDADE.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente na hipótese.

2. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional.

3. O cometimento de uma só conduta, que acarreta em resultados diversos, um dirigido pelo dolo direto e outro pelo dolo eventual, configura a diversidade de desígnios. Hipótese em que se verifica o concurso formal impróprio ou imperfeito (artigo 70,
caput
, parte final, do CP), que se caracteriza pela ocorrência de mais de um resultado, através de uma só ação, cometida com propósitos autônomos. Precedente do STJ.

4.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

REQTE.: VENANCIO RODRIGUES DA SILVA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VENÂNCIO RODRIGUES DA SILVA
, em face do acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença, oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática de três crimes de homicídio, por erro de execução, em concurso formal impróprio e concurso de pessoas, um deles, tentado, e, os outros dois, consumados, todos, duplamente qualificados por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), tudo na forma do art. 70, parte final, c/c art. 73 e art. 29, todos do CP), à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (id. 5344918), a defesa do requerente pretende sua absolvição, alegando que sua condenação se deu de maneira contrária à prova dos autos, e, alternativamente, pleiteando a aplicação do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), com a consequente modificação da reprimenda imposta.

Em seu parecer, a Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, opinou pela improcedência do pedido revisional (id. 5478193).

É o sucinto relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora Maria Anizia, a senhora tem a palavra pelo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES:-

Quero desejar uma boa tarde a todos! É uma honra estar diante de Vossas Excelências.

Pretendo ser clara e objetiva a respeito dessa revisão criminal, em favor de Venâncio Rodrigues da Silva, a princípio condenado no dia 05 de dezembro de 2016 a uma pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, cumulado com o artigo 73 (duas vezes), e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, cumulado com os artigos 14, inciso II, artigo 73 e 29 (uma vez), todos do Código Penal.

A presente revisão criminal tem 2 (dois) pedidos principais: a absolvição do revisionando Venâncio, ou que ele seja levado a um novo júri. Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicado o concurso formal próprio.

Estamos diante de um erro judiciário, ao qual Venâncio foi condenado sem qualquer prova.

O processo tem mais de 1.570 páginas, e não há nos autos nenhuma prova suficiente para condenar o revisionando.

A conduta de Venâncio foi de participar de uma briga generalizada em uma boate, briga essa que se fazia presente a vítima Rodrigo. Após a briga, Venâncio, juntamente com Rulian, Júlio César e Starley, aguardaram a saída de Rodrigo, a pedido de Rulian, que foi atingido por uma garrafa de bebida durante a briga. Rodrigo saiu da boate, e rapidamente entrou em um táxi. Rulian pediu para Júlio César seguir o táxi. Venâncio, Starley e Júlio César obedeceram às ordens de Rulian, pois acreditavam que este apenas queria ver onde Rodrigo morava, não sabendo de suas reais intenções.

Em dado momento, Rulian disparou contra o táxi que estava Rodrigo e mais 2 (duas) meninas que, infelizmente, vieram a falecer.

Rulian e Venâncio foram condenados, e Starley absolvido. Júlio César teve o crime desclassificado. Houve recursos da Defensoria Pública e do Ministério Público.

O Excelentíssimo Desembargador Relator Sérgio Luís Teixeira Gama reconheceu a atenuante da menoridade, fixando a pena de Venâncio em 24 (vinte e quatro) anos, e após, acolheu o recurso do Ministério Público aplicando o concurso formal impróprio, fixando a pena em 41 (quarenta e um) anos de reclusão.

Júlio César e Starley foram levados a novo júri, e absolvidos no dia 09 de fevereiro de 2023. Ocorre que a única diferença na conduta de Venâncio para a dos absolvidos foi de participar da briga generalizada na boate, não tendo qualquer outra atitude diferente da de Júlio César e Starley.

Ficou comprovado nos autos que a motivação do crime foi por que Rulian teria sido atingido por uma garrafa de bebida.

Excelências, não há nenhum elemento nos autos que evidencia que Venâncio instigou Rulian a ir atrás de Rodrigo para matá-lo.

Ainda, diante das provas dos autos, Venâncio apenas participou de uma briga generalizada, não sendo este motivo idôneo para condená-lo por participar de um crime. Venâncio, assim como Júlio César e Starley, apenas adentrou no veículo com o intuito de pegar uma carona, não se fazendo sentido imputar ao mesmo uma relação de causalidade. Ainda que ele tenha permanecido dentro do veículo a todo momento, este não realizou qualquer tipo de ação para que o crime ocorresse. Na presente revisão há todas as provas, porém não há tempo suficiente para citar cada uma. Então, peço que Vossas Excelências analisem cada uma delas.

Quanto ao concurso formal impróprio aplicado em 2º grau, com todo o respeito, não merece prosperar a decisão do Excelentíssimo Desembargador.

O Meritíssimo Juiz sentenciante deixou claro que o júri negou a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, aplicando, dessa forma, o concurso formal perfeito.

Cito as palavras de Cléber Masson: “perfeito, ou próprio, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime”.

O taxista Wanderson Nunes, que levou as vítimas da boate, expôs em seu depoimento que as vítimas entraram rapidamente no táxi, de uma forma que nem ele poderia perceber a quantidade de pessoas que entraram no veículo. Todos os acusados informaram que não viram as meninas entrarem no táxi.

Nos dizeres do Jurista Guilherme de Souza Nucci, a expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.

Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um resultado, de um segundo resultado, não desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o.

Ocorre que no presente caso, não houve a aceitação de segundo resultado, pois os réus sequer sabiam que havia outras pessoas dentro do táxi. Não há nenhuma prova de que Venâncio agiu com desígnio autônomo em relação a cada vítima, circunstância essa que impede o reconhecimento da regra do concurso formal impróprio.

Havia várias pessoas saindo da boate; estava de madrugada; as vítimas entraram tão rápido no táxi que nem o próprio taxista pode ver a quantidade de pessoas que estavam em seu veículo. É de se ressaltar que o revisionando apenas estava no carro no momento em que Rulian atirou contra as vítimas, não sabendo ele da intenção deste, nem podendo prever qualquer resultado, pois não realizou qualquer ação para que o crime acontecesse.

Ainda nos dizeres do Doutrinador Nucci, nem sempre é fácil distinguir quando o agente atua com desígnios autônomos, no tocante aos resultados concretizados. Assim sendo, o caminho correto é manter o concurso formal perfeito ou próprio, valendo-se do princípio geral de prevalência do interesse do acusado,
in dubio pro reo
.

Desta forma, a defesa pugna para que seja dado ao revisionando a oportunidade de ser absolvido em novo júri, e, não sendo este o entendimento dos Excelentíssimos Desembargadores, que seja aplicado o concurso formal próprio.

Desde já agradeço a oportunidade de estar presente perante Vossas Excelências, certa que qualquer decisão proferida pelos senhores será a mais justa para este caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pelo uso que fez da Tribuna.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também quero cumprimentar inicialmente a ilustre advogada, doutora Maria Anizia Pereira, pela sustentação oral. E em respeito à manifestação da ilustre advogada, respeitosamente, vou pedir o retorno dos autos para fazer uma nova análise dos fatos ventilados em sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Após sustentação oral, o Eminente Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, pediu o retorno dos autos.

*

r/gvg
*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O relator do processo é o doutor Ubiratan Almeida de Azevedo, consulto do Desembargador José Augusto se tem condições de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA

Tenho sim, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VENÂNCIO RODRIGUES DA SILVA
, em face do acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença, oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática de três crimes de homicídio, por erro de execução, em concurso formal impróprio e concurso de pessoas, um deles, tentado, e, os outros dois, consumados, todos, duplamente qualificados por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), tudo na forma do art. 70, parte final, c/c art. 73 e art. 29, todos do CP), à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.1. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE). TODAVIA, INVIÁVEL A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA DESFAVORABILIDADE DE OUTRAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA QUANTO AOS HOMICÍDIOS CONTRA AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR ERRO NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADO DOLO EVENTUAL. 1.3. INSURGÊNCIA QUANTO AO PATAMAR DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CP). NÃO ACOLHIDA. 1.4. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 2. RECURSO DO MP. 2.1. PLEITO DE SUBMETER OS ACUSADOS ABSOLVIDOS A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PREJUDICADO. 2.3. PEDIDO PARA QUE AS PENAS DOS TRÊS HOMICÍDIOS SEJAM SOMADAS CUMULATIVAMENTE, AFASTANDO-SE O AUMENTO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. 2.4. PREQUESTIONAMENTO. 2.5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos das defesas. 1.1. Estando devidamente fundamentadas as penas-bases aplicadas ao primeiro apelante, estas não merecem qualquer reparo em grau recursal. Destaca-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial hodierno, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem , ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, melhor explicitando-as e alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena (STJ; AgRg-AREsp 607.911; Proc. 2014/0279759-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). Quanto às penas-bases fixadas ao segundo apelante, não são idôneas as fundamentações apresentadas quanto aos antecedentes e personalidade do agente, vez que, em consulta ao SIEP, não se verificou nenhuma outra condenação criminal com trânsito em julgado para justificar a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais. Todavia, devem as penas-bases deste recorrente manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, à conduta social do agente, bem como quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito. 1.2. Em regra, quando existir erro na execução com duplo resultado, o agente responderá pelo homicídio doloso em relação à vítima que pretendia atingir e pelo homicídio culposo em relação à vítima atingida erroneamente. Todavia, ficando constatado dolo eventual em relação à vítima atingida por erro na execução, afasta-se a tese de homicídio culposo, sendo efetivamente reconhecido o homicídio doloso também no que se refere à vítima atingida por erro do agente. 1.3. O patamar redutor em razão do concurso formal de crimes varia de 1/6 (um sexto) até metade, não tendo o legislador fixado critérios definidos para a escolha do referido patamar no caso concreto, deixando o quantum de redução a critério do julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada. Não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento no sentido de que o critério a ser adotado deve ser o número de infrações cometidas, pode o magistrado, pautado no princípio do livre convencimento motivado, fundamentar a necessidade de aplicação de patamar diverso do sugerido jurisprudencialmente com base na gravidade concreta das infrações comedidas. 1.4. Recursos defensivos conhecidos e, no mérito, improvido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo apelante. 2. Recurso do Ministério Público Estadual. 2.1 Em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea c, do CPP. Dito isso,
in casu
, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley e Júlio César, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. 2.2. O pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade em razão da supressão da competência do Conselho de Sentença para julgar delitos conexos aos dolosos contra vida, ao argumento de que, após a desclassificação operada em favor do réu Júlio César em relação ao homicídio tentado, o próprio Júri deveria julgar tal delito, tal pleito encontra-se prejudicado, em razão de este acusado ter sido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2.3. Tratando-se do instituto do erro na execução (
aberratio ictus
) com resultado duplo, mas com dolo eventual no que tange às vítimas atingidas erroneamente, vez que tal fato foi previsto e os réus aquiesceram com tal possibilidade, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, disposto no art. 70, parte final, do CP, já que comprovado que os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos dolo direto no que tange à vítima visada e dolo eventual no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução. 2.4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 78, inciso I, e 81,
caput
, do CPP, todavia, não houve qualquer violação a tais dispositivos. 2.5. Recurso ministerial conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035140430782, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)”.

Referido aresto, transitou em julgado em 04/02/2020 (id. 5353350).

Em suas razões (id. 5344918), a defesa do requerente pretende sua absolvição, alegando que sua condenação se deu de maneira contrária a prova dos autos, e, alternativamente, pleiteando a aplicação do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), com a consequente modificação da reprimenda imposta.

Consta da denúncia, que, no dia 23 de novembro de 2014, na Avenida Darly Santos, próximo à Rodoviária, no Bairro Araçás, em Vila Velha/ES, o corréu, RULIAN AVANCINI SANTOS, instigado pelo revisionando, e pelos acusados, JÚLIO CÉSAR CASTELO DE SOUZA e STARLEY FERREIRA, efetuou cerca de 20 disparos de arma de fogo, em direção ao táxi, em que se encontrava a vítima, RODRIGO DA SILVA FERRAZ.

De acordo com a exordial acusatória, por erro de execução, os disparos também atingiram outras duas vítimas, que se encontravam dentro do veículo, a saber, THAÍS TEIXEIRA RIBEIRO e GABRIELY DE JESUS OLIVEIRA, as quais vieram a óbito, sendo que, a vítima RODRIGO, por erro de pontaria, foi atingida apenas no ombro e no antebraço direito, permanecendo com vida.

Depreende-se que, a motivação do crime, foi o ódio e o desejo de vingança, decorrentes de uma briga entre os réus, a vítima RODRIGO, e os amigos deste, horas antes, na “Boate Next”.

Consta, também, que as vítimas foram atingidas de inopino, não tendo chance de reação no momento dos disparos.

Ressalto, inicialmente, que, em matéria relativa a crimes dolosos contra a vida, não há que se falar em absolvição do peticionário, pois soberana a decisão dos jurados. Assim, este Tribunal deve se limitar a analisar se tal decisão está em conformidade com as provas dos autos – se em contrariedade, não cabe proferir a absolvição, mas, apenas anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo júri popular.

Feita esta breve consideração, passo ao exame do pleito e, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à defesa, devendo ser confirmado a decisão hostilizada.

O acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da tese desfilada pela acusação, de autoria do réu, nos delitos de homicídios qualificados, consumado e tentado, encontra respaldo nas provas dos autos de origem.

O peticionário se limita a pleitear a absolvição, sem, contudo, trazer prova nova nesse sentido, pretendendo mero reexame de tese, já apreciada pelo Conselho de Sentença, e, por este Tribunal de Justiça, em sede recurso de apelação ministerial, no qual a condenação foi novamente validada, com o consequente aumento da reprimenda imposta.

Ainda que se entendesse por ingressar no reexame probatório, seria fácil constatar que, a condenação, encontra-se amparada pelas provas produzidas, que demonstraram, de forma inequívoca, a participação do requerente nos crimes, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos demais denunciados.

Senão vejamos, um pequeno excerto, do depoimento do corréu JÚLIO CÉSAR CASTELO DE SOUZA (condutor do veículo no qual estavam os acusados), em juízo, às fls. 604/605:

“(...)
Que Venâncio determinou que seguissem um táxi, porque ele havia entrado numa briga no interior da boate e queria saber onde esse rapaz morava
(...);
Que o interrogando ultrapassou o carro, pela direita, para irem embora, quando Rulian abaixou o vidro de trás e começou a atirar, sem falar nada
(...);
Que depois dos fatos conversou com Rulian e o mesmo disse que Venâncio tinha pedido que atirasse contra o táxi...

(...)”

(meu grifo).

Nesse sentido, a declaração do acusado, STARLEY FERREIRA, às fls. 606/607, assevera a existência de uma briga anterior e, que o requerente, enfatiza a ideia de promoverem a espécie de “acerto de contas”, por ocasião do entrave ocorrido, comprovando de maneira indubitável o intento criminoso.

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, sendo certo que as alegações trazidas pela defesa, em sede de revisão criminal, já foram debatidas anteriormente, ressalvando que, a ação revisional, não se trata de um segundo recurso de apelação.

Por fim, o pleito de reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos (que foi objeto de análise do acórdão), também não merece ser acolhido, pois restou demonstrado que “
os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos pelo dolo direto, no que tange à vítima visada, e, dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas, por erro na execução
”, hipótese em que, indubitavelmente, verifica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, segunda parte, do CP).

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
“
O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.” (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, “caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal” (HC 381.617/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).
(...)” (STJ; AgRg-HC 732.410; Proc. 2022/0090337-2; RS;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022
) – destaquei.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO e

PONTES DA SILVA.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006759-90.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VENANCIO RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA ANIZIA PEREIRA SCHWAMBACH JUREVES - ES37176

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
VENÂNCIO RODRIGUES DA SILVA
, em face do acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou parcialmente a sentença, oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Privativa do Tribunal do Júri), que o condenou pela prática de três crimes de homicídio, por erro de execução, em concurso formal impróprio e concurso de pessoas, um deles, tentado, e, os outros dois, consumados, todos, duplamente qualificados por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, I e IV (duas vezes), tudo na forma do art. 70, parte final, c/c art. 73 e art. 29, todos do CP), à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV (DUAS VEZES) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TUDO NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.1. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE QUANTO AO SEGUNDO APELANTE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA (ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE). TODAVIA, INVIÁVEL A REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA DESFAVORABILIDADE DE OUTRAS CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CULPOSA QUANTO AOS HOMICÍDIOS CONTRA AS VÍTIMAS ATINGIDAS POR ERRO NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADO DOLO EVENTUAL. 1.3. INSURGÊNCIA QUANTO AO PATAMAR DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CP). NÃO ACOLHIDA. 1.4. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 2. RECURSO DO MP. 2.1. PLEITO DE SUBMETER OS ACUSADOS ABSOLVIDOS A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PARA JULGAR CRIMES CONEXOS AOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PREJUDICADO. 2.3. PEDIDO PARA QUE AS PENAS DOS TRÊS HOMICÍDIOS SEJAM SOMADAS CUMULATIVAMENTE, AFASTANDO-SE O AUMENTO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. 2.4. PREQUESTIONAMENTO. 2.5. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recursos das defesas. 1.1. Estando devidamente fundamentadas as penas-bases aplicadas ao primeiro apelante, estas não merecem qualquer reparo em grau recursal. Destaca-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial hodierno, o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem , ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59, melhor explicitando-as e alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena (STJ; AgRg-AREsp 607.911; Proc. 2014/0279759-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 29/06/2016). Quanto às penas-bases fixadas ao segundo apelante, não são idôneas as fundamentações apresentadas quanto aos antecedentes e personalidade do agente, vez que, em consulta ao SIEP, não se verificou nenhuma outra condenação criminal com trânsito em julgado para justificar a desfavorabilidade de tais circunstâncias judiciais. Todavia, devem as penas-bases deste recorrente manter-se acima do mínimo legal pela desfavorabilidade devidamente motivada quanto à culpabilidade, à conduta social do agente, bem como quanto aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito. 1.2. Em regra, quando existir erro na execução com duplo resultado, o agente responderá pelo homicídio doloso em relação à vítima que pretendia atingir e pelo homicídio culposo em relação à vítima atingida erroneamente. Todavia, ficando constatado dolo eventual em relação à vítima atingida por erro na execução, afasta-se a tese de homicídio culposo, sendo efetivamente reconhecido o homicídio doloso também no que se refere à vítima atingida por erro do agente. 1.3. O patamar redutor em razão do concurso formal de crimes varia de 1/6 (um sexto) até metade, não tendo o legislador fixado critérios definidos para a escolha do referido patamar no caso concreto, deixando o quantum de redução a critério do julgador, por meio de sua discricionariedade vinculada. Não obstante a jurisprudência pátria tenha fixado entendimento no sentido de que o critério a ser adotado deve ser o número de infrações cometidas, pode o magistrado, pautado no princípio do livre convencimento motivado, fundamentar a necessidade de aplicação de patamar diverso do sugerido jurisprudencialmente com base na gravidade concreta das infrações comedidas. 1.4. Recursos defensivos conhecidos e, no mérito, improvido o do primeiro apelante e parcialmente provido o do segundo apelante. 2. Recurso do Ministério Público Estadual. 2.1 Em que pese esteja constitucionalmente protegida a soberania dos veredictos, por meio do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença pode ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando é dissonante do suporte probatório existente nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea c, do CPP. Dito isso,
in casu
, conforme fundamentado, a decisão dos jurados de absolver os réus Starley e Júlio César, bem como de desclassificar a conduta deste para outro delito que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra sustentáculo no conjunto probatório existente, razão pela qual esses acusados devem ser submetidos a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. 2.2. O pedido subsidiário de reconhecimento de nulidade em razão da supressão da competência do Conselho de Sentença para julgar delitos conexos aos dolosos contra vida, ao argumento de que, após a desclassificação operada em favor do réu Júlio César em relação ao homicídio tentado, o próprio Júri deveria julgar tal delito, tal pleito encontra-se prejudicado, em razão de este acusado ter sido submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2.3. Tratando-se do instituto do erro na execução (
aberratio ictus
) com resultado duplo, mas com dolo eventual no que tange às vítimas atingidas erroneamente, vez que tal fato foi previsto e os réus aquiesceram com tal possibilidade, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, disposto no art. 70, parte final, do CP, já que comprovado que os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos dolo direto no que tange à vítima visada e dolo eventual no que se refere às vítimas atingidas por erro na execução. 2.4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 78, inciso I, e 81,
caput
, do CPP, todavia, não houve qualquer violação a tais dispositivos. 2.5. Recurso ministerial conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035140430782, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)”.

Referido aresto, transitou em julgado em 04/02/2020 (id. 5353350).

Em suas razões (id. 5344918), a defesa do requerente pretende sua absolvição, alegando que sua condenação se deu de maneira contrária a prova dos autos, e, alternativamente, pleiteando a aplicação do concurso formal próprio de crimes (art. 70, primeira parte, do CP), com a consequente modificação da reprimenda imposta.

Consta da denúncia, que, no dia 23 de novembro de 2014, na Avenida Darly Santos, próximo à Rodoviária, no Bairro Araçás, em Vila Velha/ES, o corréu, RULIAN AVANCINI SANTOS, instigado pelo revisionando, e pelos acusados, JÚLIO CÉSAR CASTELO DE SOUZA e STARLEY FERREIRA, efetuou cerca de 20 disparos de arma de fogo, em direção ao táxi, em que se encontrava a vítima, RODRIGO DA SILVA FERRAZ.

De acordo com a exordial acusatória, por erro de execução, os disparos também atingiram outras duas vítimas, que se encontravam dentro do veículo, a saber, THAÍS TEIXEIRA RIBEIRO e GABRIELY DE JESUS OLIVEIRA, as quais vieram a óbito, sendo que, a vítima RODRIGO, por erro de pontaria, foi atingida apenas no ombro e no antebraço direito, permanecendo com vida.

Depreende-se que, a motivação do crime, foi o ódio e o desejo de vingança, decorrentes de uma briga entre os réus, a vítima RODRIGO, e os amigos deste, horas antes, na “Boate Next”.

Consta, também, que as vítimas foram atingidas de inopino, não tendo chance de reação no momento dos disparos.

Ressalto, inicialmente, que, em matéria relativa a crimes dolosos contra a vida, não há que se falar em absolvição do peticionário, pois soberana a decisão dos jurados. Assim, este Tribunal deve se limitar a analisar se tal decisão está em conformidade com as provas dos autos – se em contrariedade, não cabe proferir a absolvição, mas, apenas anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo júri popular.

Feita esta breve consideração, passo ao exame do pleito e, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à defesa, devendo ser confirmado a decisão hostilizada.

O acolhimento, pelo Conselho de Sentença, da tese desfilada pela acusação, de autoria do réu, nos delitos de homicídios qualificados, consumado e tentado, encontra respaldo nas provas dos autos de origem.

O peticionário se limita a pleitear a absolvição, sem, contudo, trazer prova nova nesse sentido, pretendendo mero reexame de tese, já apreciada pelo Conselho de Sentença, e, por este Tribunal de Justiça, em sede recurso de apelação ministerial, no qual a condenação foi novamente validada, com o consequente aumento da reprimenda imposta.

Ainda que se entendesse por ingressar no reexame probatório, seria fácil constatar que, a condenação, encontra-se amparada pelas provas produzidas, que demonstraram, de forma inequívoca, a participação do requerente nos crimes, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos demais denunciados.

Senão vejamos, um pequeno excerto, do depoimento do corréu JÚLIO CÉSAR CASTELO DE SOUZA (condutor do veículo no qual estavam os acusados), em juízo, às fls. 604/605:

“(...)
Que Venâncio determinou que seguissem um táxi, porque ele havia entrado numa briga no interior da boate e queria saber onde esse rapaz morava
(...);
Que o interrogando ultrapassou o carro, pela direita, para irem embora, quando Rulian abaixou o vidro de trás e começou a atirar, sem falar nada
(...);
Que depois dos fatos conversou com Rulian e o mesmo disse que Venâncio tinha pedido que atirasse contra o táxi...

(...)”

(meu grifo).

Nesse sentido, a declaração do acusado, STARLEY FERREIRA, às fls. 606/607, assevera a existência de uma briga anterior e, que o requerente, enfatiza a ideia de promoverem a espécie de “acerto de contas”, por ocasião do entrave ocorrido, comprovando de maneira indubitável o intento criminoso.

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos, sendo certo que as alegações trazidas pela defesa, em sede de revisão criminal, já foram debatidas anteriormente, ressalvando que, a ação revisional, não se trata de um segundo recurso de apelação.

Por fim, o pleito de reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos (que foi objeto de análise do acórdão), também não merece ser acolhido, pois restou demonstrado que “
os crimes de homicídio resultaram de desígnios autônomos
pelo
dolo direto, no que tange à vítima visada, e, dolo eventual, no que se refere às vítimas atingidas, por erro na execução
”, hipótese em que, indubitavelmente, verifica-se o concurso formal impróprio ou imperfeito (art. 70, segunda parte, do CP).

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
“
O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual.” (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012). A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do
writ
, não se presta. O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, “caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal” (HC 381.617/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).
(...)” (STJ; AgRg-HC 732.410; Proc. 2022/0090337-2; RS;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022
) – destaquei.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO
IM
PROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do e. relator.